Tribunal: TJSP
Processo: 1027239-95.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobrestadia de contêiner - Pretensão de reforma da sentença que julgou procedente a cobrança da autora referente à demurrage – Dívida oriunda do atraso na devolução da unidade de carga que possui natureza de indenização pré-fixada – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Natureza indenizatória e não de cláusula penal – Responsabilidade contratual objetiva,

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobrestadia de contêiner - Pretensão de reforma da sentença que julgou procedente a cobrança da autora referente à demurrage – Dívida oriunda do atraso na devolução da unidade de carga que possui natureza de indenização pré-fixada – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Natureza indenizatória e não de cláusula penal – Responsabilidade contratual objetiva, independentemente da análise de culpa pelo atraso – Comprovação de que a devolução da unidade de carga ocorreu após o free time ajustado – Sobre-estadia devida – Limitação do valor devido – Descabimento – Aplicação do princípio do pacta sunt servanda – Atraso constatado que acarreta a incidência da indenização devida em razão da privação da unidade de carga – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1027239-95.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
THY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
apelado ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD (REPRESENTADA
POR ZIM DO BRASIL LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
Voto no 27.830
Apelação Cível no 1027239-95.2018.8.26.0562
Comarca: Santos - 8a Vara Cível
Apelante: Thy Industria, Comercio, Importação e Exportação Ltda
Apelado: Zim Integrated Shipping Services Ltd (Representada Por Zim do
Brasil Ltda)
Juiz(a) de 1a Inst.: Andre Diegues da Silva Ferreira
TRANSPORTE
MARÍTIMO
–
Ação
de
cobrança
–
Sobrestadia de contêiner - Pretensão de reforma da sentença
que julgou procedente a cobrança da autora referente à
demurrage – Dívida oriunda do atraso na devolução da unidade
de carga que possui natureza de indenização pré-fixada –
Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Natureza indenizatória e
não de cláusula penal – Responsabilidade contratual objetiva,
independentemente da análise de culpa pelo atraso –
Comprovação de que a devolução da unidade de carga ocorreu
após o free time ajustado – Sobre-estadia devida – Limitação
do valor devido – Descabimento – Aplicação do princípio do
pacta sunt servanda – Atraso constatado que acarreta a
incidência da indenização devida em razão da privação da
unidade de carga – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de cobrança”, proposta por
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDA (representada por Zim do
Brasil Ltda.) contra THY INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, julgou procedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (fls. 213/221).
Recorre a ré. Argumenta todo o tratamento dado à
demurrage deve seguir os institutos previstos no capítulo da cláusula penal do
Código Civil, inclusive em relação à sua limitação ao valor do contrato de
afretamento. Alega que a demurrage visa a um só tempo indenizar o afretador,
mas sem onerar excessivamente o contratante, nem gerar enriquecimento sem
causa do afretador. Em razão da atual distorção que permite a cobrança
ilimitada da demurrage, tornou-se mais lucrativo para as transportadoras o
recebimento desta do que o exercício de sua atividade fim. A limitação da
demurrage ao valor da unidade de carga é regra que se impõe, notadamente
porque não se pode admitir que uma obrigação se estenda ad eternum,
gerando enriquecimento ilícito de uma parte, enquanto a outra é
excessivamente onerada sem que haja contrapartida compatível para tanto.
Ademais, não é crível que, depois de certo lapso temporal, a companhia
marítima não tenha adquirido outra unidade de carga em substituição àquela
que se tornou temporariamente indisponível por conta de atraso em sua
devolução. Assevera que o transporte internacional com utilização de
contêineres é multimodal e, ainda que exista a alegação de não ocorrência da
descarga direta da mercadoria, tal obrigação é facultativa. Ressalta que
apenas presta serviço à adquirente, por meio de importação por conta e ordem
de terceiros, de forma que sua responsabilidade limita-se apenas à
nacionalização das mercadorias, sendo de obrigação da adquirente o
pagamento dos impostos e armazenagem. No caso, a Declaração de
Importação objeto da presente demanda a adquirente é a empresa GEKKO
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, real devedora no caso
em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
Recurso recebido e contrariado (fls. 276/302).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 306).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil, mas
no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e gravíssima,
com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em razão do
represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Ressalte-se que não se vislumbra no pedido fundamento
algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que ausente
demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a realização de
julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da jurisdição
com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o Conselho
Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a suspensão
das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário, conferindo-se
prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Cuida-se de “ação de cobrança” ajuizada por ZIM
INTEGRATED
SHIPPING
SERVIES
LTD
contra
THY
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para satisfação de débito no valor
histórico de USD 67.134,00, lastreado em sobre-estadia de contêiner
(“Demurrage”) pelo prazo de 501 dias (fls. 1/9 e “Bill of Landing for Port to Port
or Combined Transport fls. 37/46).
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"A ré firmou com a autora Termos de
Responsabilidade de Devolução de contêiner, para devolvê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
lo no prazo de franquia livre, discriminado na Tabela de
Tarifa de sobreestadia, incólume e em plenas condições de
receber novas cargas. Entretanto, afirma a requente que a
ré descumpriu a avença e não devolveu o container no
período de free time, de 30 (trinta) dias, tendo transcorrido
501 (quinhentos e um dias) além do prazo livre.
No caso, restou incontroverso que a autora
disponibilizou para a parte ré unidade de carga, por
tempo determinado, para a realização de transporte
marítimo.
Entretanto, a parte ré ultrapassou o prazo
avençado, retendo o contêiner, além do prazo “free
time”.
É inconteste que a autora comprovou a
contento a data da devolução do contêiner, de modo
que a impugnação apresentada deve ser considerada
como genérica. De outro lado, tendo a parte ré
validamente
assumido
perante
a
autora
a
responsabilidade de restituir o contêiner no prazo
acordado, não pode pretender aqui afastar sua
responsabilidade.
Neste
ponto,
vale
dizer,
que
consta
expressamente nos documentos às fls. 29/35, a previsão
do prazo de 30 dias de período livre ("free time"), bem
como que a operação se iniciou aos 19/11/2016, ante a
retirada da unidade, o qual foi devolvido somente em
03/05/2018, ultrapassando em muito o limite deferido.
Dessa
forma,
ultrapassado
o
período
livre
convencionando, fica obrigada ao pagamento da
indenização de modo que há prova suficiente do
estabelecimento, entre as partes, desse período.
Tratando-se de cobrança de “demurrage” , sabe-se
que é dispensável a apuração de culpa pelo atraso na
entrega do contêiner, bastando o simples inadimplemento
contratual consistente no descumprimento da obrigação de
efetivar a devolução dos contêineres dentro do prazo
avençado, para que haja incidência da sobreestadia.
De todo modo, não se verifica que a autora tenha
dado causa ao atraso, por parte da ré, na devolução da
unidade de carga.
Logo,
diante
da
comprovação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
inadimplemento contratual da parte ré, de acordo com o
conteúdo probatório anexado à inicial, e tendo em vista
a ausência de pagamento, o pedido de condenação ao
pagamento de sobreestadia comporta o devido acolhimento. Cumpre salientar que a cobrança da sobreestadia constitui indenização devida ao
proprietário do contêiner, em razão do descumprimento
contratual pelo contratante, ou consignatário da carga, que
se utiliza do contêiner por tempo além do contratado,
período que o proprietário transportador fica impossibilitado
de fazer uso dos contêiner, em razão do atraso indevido na
entrega pelo contratante, de modo que não possui caráter
de cláusula penal, não se aplicando o disposto no artigo
413 do Código Civil.
Portanto, a natureza da cobrança em comento é
indenizatória, e não de cláusula penal, de modo que é
desnecessário apurar a culpa da requerida pelo atraso.
Ainda, está amplamente comprovado o direito da
autora, tornando plenamente lícita e legitima a cobrança,
sendo evidente o descumprimento contratual pela parte ré.
Este é o entendimento do E. TJSP:
(...)
Assim, considerando a natureza indenizatória
da demurrage a cobrança é lícita, tanto que, em plena
consonância com os usos e costumes do comércio
internacional de transporte de mercadorias, resta
inaplicável o limite do art. 412 do CC, até porque o dano
ao proprietário com a não devolução oportuna do
container não se limita ao valor daquele produto, que
carece da sua existência às centenas num navio, que
não pode ser substituído de pronto e cuja falta, bem por
isso, pode comprometer seriamente os seus negócios.
(...)
Logo, deverá a ré ser condenada ao pagamento
do valor referente à sobreestadia do contêiner, desde o
término do período de “free-time”, até a data da efetiva
entrega da unidade" (g.n).
No caso em tela, os documentos de fls. 29/35 demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
que as partes pactuaram o prazo de 30 dias de período livre ("free time"), bem
como que a operação teve início em 19/11/2016. Contudo, a devolução do
contêiner ocorreu somente na data de 03/05/2018 e, portanto, com atraso
considerável, fato este não impugnado pela ré em suas razões recursais.
De início, destaca-se que este E. Tribunal de Justiça
entende, de forma pacífica, que a sobre-estadia de containers possui natureza
de
indenização
pré-fixada
decorrente
de
inadimplemento
contratual,
consubstanciado na devolução de unidade de carga (container) pelo devedor,
após o decurso do período de isenção de uso concedido (free time), com o
objetivo de compensar o proprietário pelos prejuízos sofridos em razão da
devolução extemporânea.
Logo, é induvidoso que a cobrança em questão não se
enquadra na hipótese de cláusula penal (art. 408, CC), revelando-se mesmo
desnecessária a demonstração de culpa da requerida com relação ao
descumprimento da obrigação em debate.
Uma vez demonstrada que a devolução da unidade de
carga ocorreu fora do prazo estabelecido, impõe-se a condenação da ré ao
pagamento da sobrestadia.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, as demurrages têm natureza jurídica de
indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária,
apenas, a comprovação da mora na devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
containers. Precedentes: REsp 1286209/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016; e AgInt no AREsp
842.151/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017" (AgInt no
AgInt no AREsp 868.193/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018,
grifo nosso).
Igualmente, em casos análogos, assim já decidiu esse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
"AÇÃO DE COBRANÇA SOBREESTADIA DE
CONTÊINERES
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO
DE
REFORMA ALEGAÇÃO DE QUE A NATUREZA DA
DEMURRAGE É CLÁUSULA PENAL - DESCABIMENTO -
A demurrage é a indenização prefixada em favor do
armador,
em
decorrência
da
permanência
dos
contêineres nos portos mesmo após a passagem do
prazo estipulado pelas partes como período livre, "free
time", independentemente da culpa do devedor no
atraso, bastando sua ocorrência - Não há, assim, se falar
em ônus do credor, em demonstrar a culpa do devedor pelo
atraso na entrega dos contêineres. Sentença mantida.
Recurso
desprovido"
(TJSP;
Apelação
4002446-17.2013.8.26.0562; Relator (a): Walter Fonseca;
11a Câmara de Direito Privado; j. 02/04/2014; grifo nosso).
"COBRANÇA. SOBREESTADIA DE CONTÊINER
(DEMURRAGE). CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Magistrado que não
está obrigado a deferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Inteligência do art. 370 do NCPC. Relação
obrigacional suficientemente provada pelos documentos que
aparelharam a petição inicial. PRESCRIÇÃO. Inocorrência.
Prazo quinquenal quando a pretensão de cobrança da
demurrage decorre de contrato. Art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
Precedente do C. STJ. MÉRITO. Termo de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
de devolução de contêiner e mensagens eletrônicas
trocadas
entre as partes. Relação obrigacional e
sobreestadia provadas. Impugnação genérica quanto à
data de devolução dos contêineres e valores das tarifas.
Sobreestadia que tem natureza de indenização pré-
fixada, o que dispensa a prova da culpa do agente. Mero
atraso na devolução do container que legitima a
cobrança. Ausência de abusividade na cobrança. Sentença
mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RISJTP.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
1018718-
98.2017.8.26.0562; Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/09/2018; grifo nosso).
Além disso, ressalta-se que o alcance do valor expressivo
na sobrestadia decorreu única e exclusivamente da devolução tardia pela ré,
fazendo-se necessária a observância do princípio do “pacta sunt servanda” na
hipótese.
A corroborar o entendimento, ementa de julgado do C.
STJ:
"RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SOBRE-ESTADIAS
DE
CONTAINERS
(DEMURRAGES)

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO OCORRÊNCIA
NATUREZA
JURÍDICA

INDENIZAÇÃO

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
DESÍDIA DO DEVEDOR
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO

PACTA
SUNT
SERVANDA. 1. É descabida a alegação de negativa de
entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de
origem examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente,
as questões que delimitaram a controvérsia. 2. As
demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não
cláusula penal, o que afasta a incidência do art. 412 do
Código Civil. 3. Se o valor das demurrages atingir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1027239-95.2018.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.830
patamar excessivo apenas em função da desídia da
parte obrigada a restituir os containers, deve ser
privilegiado o princípio do pacta sunt servanda, sob
pena de o Poder Judiciário premiar a conduta faltosa da
parte devedora. 4. Recurso especial conhecido e provido"
(STJ, 3a Turma, REsp no 1.286.209/SP, Rel. Min. JOÃO
OTAVIO DE NORONHA, DJe 08.03.2016).
E, como bem destacado pelo MM. Magistrado, “o dano ao
proprietário com a não devolução oportuna do container não se limita ao valor
daquele produto, que carece da sua existência às centenas num navio, que
não pode ser substituído de pronto e cuja falta, bem por isso, pode
comprometer seriamente os seus negócios”.
Não há falar, portanto, em limitação da indenização ao
valor do contêiner.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator